Tribunal: TJMT
Processo: 1009971-14.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009971-14.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMARILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.447.381-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATEUS BADIAS LEQUE DE SOUSA - CPF: 062.474.161-30 (APELANTE), FERNANDO SOUZA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE AMARAL SILVA - CPF: 062.835.791-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISSON LUCAS AMARAL SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DOURADO DE MIRANDA - CPF: 006.861.871-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PRELIMINAR
DEDUZIDA PELO PRIMEIRO APELANTE
:

NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA
SUA
RESIDÊNCIA, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
INOCORRÊNCIA
.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
.
CRIME PERMANENTE
.
EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
.
REJEI
ÇÃO
.
2.
MÉRITO
:

2.1.
ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI
DE
DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEI
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO COMPROVADAS
EM RELAÇÃO
A
OS APELANTES
.

CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO
PRIMEIRO
APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
.

2.3
.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE
DO
S
APELANTE
S
, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA
.

PRIMEIRO APELANTE REINCIDENTE.
APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA
S
E DE APETRECHOS UTILIZADOS PARA O PREPARO
IMPEDE O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO AO SEGUNDO APELANTE
.
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 30 DA TCCR-TJMT
.

3
. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
Preliminar

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2
.
Mérito

2.1
. Deve ser mantida a condenação do
s
apelante
s
pelo crime de tráfico de drogas
,
porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte
do primeiro apelante
, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio,
situação que não ocorreu na espécie.

2.2
. Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível
a
presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam
,
primariedade
,
bons antecedentes
,
não dedicação a atividades criminosas
,
tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação a atividades criminosas
pelo
s
apelante
s
, não há como se conceder o benefício pretendido
por ambos
, pois
a reincidência,
do primeiro apelante,

por si só, impede a concessão do benefício. Ademais
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 30,
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”
.
Logo, não é possível acolher o pleito do segundo apelante.
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017, disponibilizado no DJE n. 10.257, em 16.05.2018).

3
.
Preliminar rejeitada. Recurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Mateus
Badias
Leque Sousa
e
Amarilson
Almeida de Oliveira
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1009971-14.2022.8.11.0042
, pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca d
e
C
uiabá
/
MT
, conden
ando-o
s

pela prática do crime de tráfico

de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),

aplicando ao primeiro a pena de
6
(seis)
anos e 6
(seis)
meses de reclusão, em regime
inicial
fechado
;

e o
pagamento de 650
(seiscentos e cinquenta)
dias-multa
,
calculados
no valor unitário mínimo; e
ao
segundo a pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão, em regime inicial fechado
;

e o
pagamento de
500

(quinhentos)
dias-multa,
calculados
no valor unitário mínimo
.

Mateus
Badias
, nas razões constantes no ID
181787959
, pugna
, preliminarmente, pel
o reconhecimento da
nulidade da busca domiciliar, por ausência de fundadas razões.
E, n
o mérito, requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o tipo
penal
previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Amarilson
, nas razões que constam no ID

181787962
,
requer a
sua
absolvição por insuficiência probatória
;
e, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
146735155
, o Ministério Público requer a rejeição da preliminar
arguida pelo
primeiro apelante
.

E
, no mérito, o desprovimento do
s
recurso
s defensivos
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
184043168
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade do presente processo, por ter a prova sido obtida por meio
de busca e apreensão em suposta violação do domicílio do
primeiro
apelante.

Mateus
Badias

busca a nulidade
do vertente
processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porquanto os policiais
militares
fizeram busca e apreensão
na

sua
residência sem mandado judicial e sem que existisse a situação de flagrância.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como
se sabe,
a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das
c
ortes
s
uperiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de
maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

No
caso destes autos,
verifica-se que houve justo motivo para a entrada na residência, pois
,
conforme os depoimentos
dos policiais militares
Fernando Souza Soares
e
Wagner Dourado
d
e Miranda
,

colhidos
na fase extrajudicial e confirmados em juízo
,
a Polícia Militar
recebeu
uma
denúncia anônima informando que
na Rua 28
d
o bairro CPA III, em Cuiabá/MT, havia uma grande movimentação de usuários
de drogas
e intensa ocorrência de comercializa
ção de entorpecentes
. Além disso, os
moradores
eram
constantemente
ameaçados
p
or acionarem
a polícia
e, po
r isso, estavam com medo de represálias.

De posse dessas informações, a equipe policial dirigiu-se
ao
local indicado, logrando êxito em
encontrar
em frente a uma residência
Amarilson
e Mateus

Badias
, sendo que este último fazia uso d
e
tornozeleira eletrônica. Na ocasião,
Amarilson
estava próximo de uma motocicleta
e
Mateus
Badias
e
stava
perto
do portão do imóvel.

Ao avistarem a equipe policial se aproximando
,
os
apelantes
apresentaram nervosismo, ocasião em que Mateus
Badias
d
ispensou o objeto que estava em suas mãos, o qual foi posteriormente identificado como um tablete de maconha. No momento da abordagem
,
os policiais
militares

viram
uma mochila laranja na parte interna do imóvel, bem ao lado do portão entreaberto, a qual continha
mais dois
tabletes de maconha e
outras três
porções
menores

da mesma substância
, além de
um
rolo de papel filme e
uma
balança pequena de precisão.

Ao ser questionado,
Amarilson
confessou que seria o responsável pelo armazenamento de uma certa quantidade de entorpecentes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.
O segundo apelante
informou
, ainda,

à
guarnição que teria mais entorpecentes em um matagal, nos fundos do
B
airro Planalto, próximo ao Condomínio Belvedere. Diante das novas informações, os policiais militares dirigiram-se
ao
endereço
informado, onde encontraram mais
cinco
porções de maconha, semelhantes às apreendidas anteriormente.

Além disso,
Amarilson
informou que havia mais drogas escondidas em sua quitinete, situada na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, próxima ao terminal
do
CPA III, em Cuiabá.
Dando
continuidade
à
s diligências, a equipe se deslocou até a quitinete
do segundo apelante
e encontrou vários sacos de lixo contendo sessenta e quatro tabletes de maconha, noventa e uma porções
da mesma substância
, dezesseis porções de cocaína e dezesseis pedras/tabletes de pasta
-
base de cocaína, além da
quantia
de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) e uma balança de precisão grande.

Desse modo, percebe-se que o flagrante já estava concretizado antes mesmo do ingresso
dos policiais militares
no imóvel
ocupado por Mateus Baldin
e
havia
indícios suficientes de que na
quele imóvel
existiam outros objetos ilícitos.

Logo,
é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar
reprochada foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Como
é sabido,
o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III
-
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.
IV - Diante da existência de informações sobre possível
prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando,
assim, o ingresso no apartamento
.
Agravo regimental desprovido. [...].
(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Destacamos

No
que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores,
consoante
se
constata
dos acórdãos a seguir ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base
moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.
Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.
(TJMT,
N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e
ao
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do
s
apelante
s
, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele
s
, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência.

Diante do exposto,
esta

preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória
,
vista

no ID
181787888
,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 10 de julho de 2022, por volta das 19h15min, na residência, situada à Rua 28, n° 22, quadra 45, setor V, bairro CPA III, na quitinete, situada na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, próxima ao terminal CPA III, e no matagal, nos fundos do bairro Planalto, próximo ao Condomínio Belvedere, ambos nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados
AMARILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA e MATEUS BADIAS LEQUE DE SOUSA
foram presos em flagrante por
trazerem consigo, guardarem e terem em depósito
drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme consta, a equipe Força Tática (FT- 04) do 2° Comando Regional de Várzea Grande/MT, recebeu uma denúncia anônima, informando que no bairro CPA III, em Cuiabá/MT, mais especificamente à rua 28, havia uma grande movimentação de usuários e intensa ocorrência de comercialização de entorpecentes, inclusive, os moradores estavam sendo constantemente ameaçados ao acionarem a polícia e, por isso, estavam com medo de represálias.

De posse dessas informações, a equipe policial dirigiu-se para o local indicado, logrando êxito em localizar em frente à uma residência dois suspeitos, os ora denunciados
Amarilson
e Mateus, sendo que este último fazia uso da tornozeleira eletrônica nº 4201101265, segundo o boletim de ocorrência acostado aos autos. Na ocasião, o denunciado
Amarilson
estava próximo de uma motocicleta; já o denunciado Mateus estava nas proximidades do portão do imóvel.

Ao avistarem a equipe policial se aproximando, os denunciados apresentaram nervosismo, ocasião em que o denunciado Mateus dispensou o objeto que estava em suas mãos o qual foi posteriormente apreendido e identificado como um
01 (um) tablete de substância análoga a maconha
.

No momento da abordagem de Mateus e
Amarilson
, sendo que este último se encontrava próximo ao portão da residência, os policiais visualizaram uma mochila laranja na parte interna do imóvel, bem ao lado do portão entreaberto, a qual continha
02 (dois) tabletes de substância análoga a maconha e 03 (três) porções de substância análoga a maconha
, além de
01 (um) rolo de papel filme e 01 (uma) balança pequena de precisão
.

Assim, configurado o flagrante, o denunciado
Amarilson
apresentou resistência ao perceber que seria preso, sendo necessário o uso de força e algemamento por receio de fuga. Ademais, foi percebido pelos policiais que no interior da residência
haviam
mais dois indivíduos (Bruno Henrique Amaral Silva e
Walisson
Lucas Amaral Silva), os quais tentaram empreender fuga, mas foram detidos pela guarnição.

Questionados sobre quem residia na casa, Bruno e
Walisson
relataram que residiam no imóvel, e que Mateus também morava com eles; também alegaram não terem nenhum envolvimento com as drogas. O denunciado Mateus admitiu que todas as drogas seriam de propriedade de
Amarilson
, vulgo “
Sací
”, e ressaltou que pegou o tablete que dispensou com
Amarilson
. A seguir, afirmou que os seus dois colegas (Bruno e
Walisson
) não tinham nenhum envolvimento.

Por sua vez, ao ser questionado, o denunciado
Amarilson

confessou
que seria o responsável pelo armazenamento de uma certa quantidade de entorpecentes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. Ainda, informou a guarnição que teria mais entorpecentes em um matagal, nos fundos do bairro Planalto, próximo ao Condomínio Belvedere.

Diante das novas informações, os policiais militares dirigiram-se até o local informado pelo denunciado
Amarilson
, onde encontraram mais
05 (cinco) porções de substância análoga a maconha
, semelhantes às apreendidas anteriormente. Na sequência, o denunciado
Amarilson
ainda informou que havia mais drogas escondidas em sua quitinete, situada na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, próxima ao terminal CPA III, em Cuiabá.

Em continuidade as diligências, a equipe se deslocou até a quitinete do denunciado
Amarilson
, onde encontraram vários sacos de lixo pela casa, e no interior desses sacos havia
64 (sessenta e quatro) tabletes de substância análoga a maconha, 91 (noventa e uma)
porções de substância análoga a maconha, 16 (dezesseis) porções de substância análoga a cocaína e 16 (dezesseis) porções análoga a pasta base de cocaína
, além da quantia em dinheiro
de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) e 01 (uma) balança de precisão grande
.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.86226-01, acostado às fls. 26/31– ID 90318282, concluiu que as porções apreendidas, sendo
16 (dezesseis) porções de material sólido, no formato de pó, de coloração amarelada, envoltos individualmente em película plástica, transparente, do tipo “filme”
, com massa de
415,15 g
(quatrocentos e quinze gramas e quinze centigramas), e
16 (dezesseis) porções de material sólido, no formato de pedras, de coloração amarelada, envoltos individualmente em fragmento plástico, transparente
, com massa bruta de
1,460 Kg
(um quilograma e quatrocentos e sessenta gramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
COCAÍNA
; enquanto que
99 (noventa e nove) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes
, pesando
19,925 Kg
(dezenove quilogramas e novecentos e vinte e cinco gramas), e
67 (sessenta e sete) porções de material vegetal seco, no formato de tablete, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltos individualmente em fita adesiva de coloração parda
, com massa bruta de
84,135 Kg
(oitenta e quatro quilogramas e cento e trinta e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
Cannabis Sativa L
. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Referido laudo ainda atestou que
as 02 (duas) balanças digitais de corpo plástico, sendo 01 (uma) de coloração predominante prateada e 01 (uma) de coloração predominante branca, continham
resquícios de maconha
. “Interrogado em sede policial, ID 90318278, fls. 30/31-IP,
o denunciado
Amarilson
exerceu o direito de ficar em silêncio.

Já
o denunciado Mateus
, em seu interrogatório acostado às fls. 33/34-IP, ID 90318278,
confessou
seu envolvimento no tráfico de drogas ao relatar que,
“(...) pegou com
Amarilson
um tablete de maconha, que dividido no meio, ficando duas peças de maconha; QUE iria vender para ganhar R$ 100,00
.

Ademais, Bruno e
Walisson
foram ouvidos em sede policial, às fls. 40/41-IP e 42/43-IP, oportunidade em que ambos negaram qualquer relação com a droga apreendida, dizendo que Mateus mora de favor em sua casa. Posteriormente, ambos foram liberados, conforme Termo de Liberação. (ID 90318278, fls. 44/46-IP).

Em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, verificou-se que
o denunciado Mateus

responde a outras duas ações penais, sendo uma pelo crime de tráfico de drogas e outra pelo crime de associação para o tráfico de drogas
, conforme autos
n.°
0034735-
86.2019.8.11.0042, código 11670150, perante o Juízo da 9ª Vara Criminal desta Comarca; e autos
n.°
0005480-49.2020.8.11.0042, código 12891234, perante o Juízo da 13ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, as circunstâncias do flagrante, a denúncia recebida, o encontro de expressiva quantidade de maconha e cocaína, em porções prontas para a venda ilícita, além da apreensão de balanças de precisão, comumente usadas na pesagem de entorpecente, e de expressiva quantidade de dinheiro, sem comprovação de origem lícita, e, por fim, a declaração do denunciado
Amarilson
aos policiais, confirmando o seu envolvimento no tráfico de drogas e com o crime organizado, bem como a declaração de Mateus para a autoridade policial, admitindo a prática do crime em comento, evidenciam que os denunciados Mateus e
Amarilson
estavam previamente ajustados na comercialização ilícita de drogas, para auferirem lucro fácil, em conjunto, de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados.

[...]

Destaques no original

A materialidade do delito de tráfico de drogas narrado na peça acusatória foi comprovada e não há
insurgência
dos
apelantes em relação a essa temática.

No
que concerne à autoria delitiva, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória,
pois,
conforme os depoimentos dos policiais militares Fernando Souza Soares e Wagner Dourado de Miranda, colhidos na fase extrajudicial e confirmados em juízo, a Polícia Militar recebeu
uma
denúncia anônima informando que
na Rua 28 d
o bairro CPA III, em Cuiabá/MT, havia uma grande movimentação de usuários
de drogas
e intensa ocorrência de comercialização de entorpe
centes
. Além disso,
os moradores
eram
constantemente
ameaçados
por acionarem
a polícia e, p
or isso, estavam com medo de represálias.

De posse dessas informações, a equipe policial dirigiu-se
ao
local indicado, logrando êxito em localizar em frente a uma residência
Amarilson
e Mateus

Badias
, sendo que este último fazia uso d
e
tornozeleira eletrônica. Na ocasião,
Amarilson
estava próximo de uma motocicleta
e
Mateus
Badias
e
stava
perto
do portão do imóvel.

Ao avistarem a equipe policial se aproximando
,
os
apelantes
apresentaram nervosismo, ocasião em que Mateus
Badias
d
ispensou o objeto que estava em suas mãos, o qual foi posteriormente identificado como um tablete de maconha. No momento da abordagem
,
os policiais
militares

viram
uma mochila laranja na parte interna do imóvel, bem ao lado do portão entreaberto, a qual continha
mais dois
tabletes de maconha e
outras três
porções
menores

da mesma substância
, além de
um
rolo de papel filme e
uma
balança pequena de precisão.

Ao ser questionado,
Amarilson
confessou que seria o responsável pelo armazenamento de uma certa quantidade de entorpecentes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.
O segundo apelante
informou
, ainda,
à
guarnição que teria mais entorpecentes em um matagal, nos fundos do
B
airro Planalto, próximo ao Condomínio Belvedere. Diante das novas informações, os policiais militares dirigiram-se
ao
endereço
informado, onde encontraram mais
cinco
porções de maconha, semelhantes às apreendidas anteriormente.

Além disso,
Amarilson
informou que havia mais drogas escondidas em sua quitinete, situada na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, próxima ao terminal
do
CPA III, em Cuiabá.
Dando
continuidade
à
s diligências, a equipe se deslocou até a quitinete
do segundo apelante;
e
lá
encontrou vários sacos de lixo contendo
:
sessenta e quatro tabletes de maconha, noventa e uma porções
da mesma substância
, dezesseis porções de cocaína e dezesseis pedras/tabletes de pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) e uma balança de precisão grande.

Como se sabe, a
o
contrário do que propala
m
o
s
apelante
s
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos
agentes públicos

em incriminarem injustificadamente aquele
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional destes.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Além
do mais
, sem embargo de
Mateus
Badias

ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do
s
entorpecente
s
apreendido
s
. Com efeito,
as diligências
policiais culminaram

com a

apreensão de variedade de droga (cocaína e maconha) em expressiva quantidade, que pesaram cerca de 104.060kg (cento e quatro quilogramas e sessenta gramas) de
maconha
e 1.875,15kg (um quilograma e oitocentos e setenta e cinco gramas e quinze centigramas) de
cocaína
, além de balanças de precisão e rolo de plástico filme,
o que é incompatível
com
a posse de drogas para consumo próprio
,

não havendo, por isso,
qualquer dúvida de que
o
s
apelante
s
comete
ram
o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Sendo a
ssim, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
Mateus
Badias

é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação

que não ficou demonstrada na espécie.

Acerca do tema, deve ser registrado, também, que
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida
por
Mateus
Badias
, ao contrário de
ste
,
que

alegou ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia à norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.

Se isso não bastasse, deve ser salientado

que para configurar o delito do art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Logo
, ficando evidenciado, que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação
dos
apelantes
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
;
e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa
de
Mateus
Badias
almeja a desclassificação.

No que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Constata-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Guilherme de Souza Nucci comentando a Lei 11.343/2006 assim se manifesta
:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme
arts
. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”.

(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782
).

No caso em apreciação,
constata-se que
Mateus
Badias
é reincidente, o que, por si só, impede a aplicação da minorante almejada.
E
, em relação a
Amarilson
, embora tecnicamente primário
,
a apreensão de significativa quantidade de entorpecente
s

e
m
seu
poder, aliada às demais circunstâncias
do flagrante
, evidenciam certo grau de dedicação
por parte do segundo apelante
com o comércio malsão, não o qualificando como traficante ocasional,
circunstância
que justifica a não incidência da causa de diminuição insculpida no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Conforme foi dito linhas volvidas,
foram apreendidos
:

104.060kg (cento e quatro quilogramas e sessenta gramas) de maconha e 1.875,15kg (um quilograma e oitocentos e setenta e cinco gramas e quinze centigramas) de cocaína, além de balanças de precisão
,
rolo de plástico filme
e
R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais)
em dinheiro sem procedência comprovada.

Por conta disso, a
despeito de
Amarilson

argumentar que não se dedica à atividade criminosa, não
faz jus ao referido benefício
, porquanto, a quantidade e a forma de acondicionamento da
s
droga
s
apreendida
s
, como também a existência de apetrechos utilizados para
preparo da
s
droga
s
para venda
e apreensão de
dinheiro
em espécie, são fundamentos idôneos a evidenciar
a
dedicação
do segundo apelante
à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da benesse
pretendida
,
como estabelece o Enunciado Orientativo n. 30, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado da seguinte forma: “
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância
entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100.269/2017, disponibilizado no DJE n. 10257, em 16.05.2018).

Dess
a

maneira
, não
é possível
a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto acima, o
s

apelantes
não preenche
m
todos os requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar de nulidade
por violação de domicílio
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao
s
recurso
s
de apelação
de

Mateus
Badias
Leque Sousa
e
Amarilson
Almeida de Oliveira
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024